Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES E FOLHA DE PASSAGENS. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. PREPONDERANCIA DA MENORIDADE SOBRE A REINCIDENCIA. CONFISSAO DO REU. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. METADE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, mantendo-se, portanto, a avaliação negativa da conduta social.
2. A jurisprudência recente do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado somente podem ser empregadas para a valoração dos antecedentes, não servindo para macular a personalidade nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios, que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais.
3. Afasta-se a analise desfavoravel das consequencias do crime quando fundada em trauma psicologico extremo sem elementos comprobatorios nos autos.
4. A atenuante da menoridade relativa e preponderante sobre a reincidencia.
5. O reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alinea "d", do Codigo Penal (confissao espontanea) e a medida de rigor, ainda que tenha sido feita parcialmente e em meio a declaracoes defensivas.
6. O criterio de diminuicao da pena pela tentativa deve considerar o "iter criminis" percorrido pelo agente. Adequada e proporcional a reducao em metade, pois os réus efetuaram um disparo de arma de fogo em direcao à vítima.
7. Recursos parcialmente providos.